Tribunal: TJPA
Processo: 0006114-96.2013.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006114-96.2013.8.14.0045

APELANTE: ROMA INFORMATICA LTDA - ME

APELADO: MUNICIPIO DE REDENCAO, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS APÓCRIFAS. NOTAS DE EMPENHO DESPROVIDAS DE LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATESTO OU ASSINATURA DE RECEBIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS. ÔNUS PROBATÓRIO DA EMPRESA AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

De acordo com os documentos acostados nos autos, não há dúvidas da relação contratual entre as partes, entretanto, é preciso analisar se houve a efetiva prestação dos serviços para que a empresa apelante receba os valores devidos.

Ressalto que a realização de despesa pela Administração Pública depende de prévio empenho. O empenho é o ato contábil-financeiro pelo qual se destaca uma parcela ou a totalidade da disponibilidade orçamentária para atender à despesa que se pretende realizar. Após o empenho, a Administração firma o contrato de aquisição de serviço ou de fornecimento de bens.

Dessa forma, a nota de empenho é o documento através do qual a despesa é contabilizada, para posteriormente ser liquidada com o efetivo pagamento ao credor, isto é, ao emitir a nota de emprenho, a instituição pública está reservando o dinheiro para ser pago em um momento futuro.

Importante salientar que o empenho consiste na primeira etapa da realização da despesa pública, composta ainda pela liquidação e pelo pagamento, conforme preceitua os arts. 58, 62 e 63 da Lei nº 4.320/64.

In casu, as notas de empenho apresentadas pela apelante não foram liquidadas, bem como não foram devidamente assinadas pelo ordenador de despesas e pelo secretário titular da pasta beneficiária com a suposta prestação de serviços, além das notas fiscais anexadas não foram assinadas pelo recebedor, ou seja, se verifica a ausência de comprovação de que houve a efetiva prestação de serviço.

Destaco que cabe a empresa apelante se cercar das provas necessárias a comprovar a entrega do material fornecido através da celebração do contrato com o ente público, sendo o recibo ou nota de entrega uma formalidade essencial à cobrança pelo serviço prestado.

Assim sendo, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por força de tal dispositivo, cabia à empresa apelante provar a existência de crédito alegado. Não havendo prova idônea nesse sentido, a pretensão recursal da empresa não deve ser acolhida.

Apelação Cível conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
ROMA INFORMATICA LTDA - ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada contra
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA,
que julgou improcedente o pedido do autor.

Em síntese, o autor alega que
participou de processo licitatório, consagrando-se vencedor, para fornecer equipamentos e suprimentos de informática, no período de 28/03/2012 a 30/11/2012
.

Argumenta que o requerido
adquiriu e recebeu todos os produtos, sem qualquer reclamação de defeitos ou atrasos em sua entrega, contudo, não realizou o pagamento das faturas, totalizando o valor de R$125.902,20 (cento e vinte e cinco mil, novecentos e dois reais e vinte centavos).

Junta aos autos notas ficais e notas de emprenho sem qualquer assinatura.

Dessa forma, o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial (ID.

16396723), nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Inconformado, a Apelante interpôs recurso de Apelação (ID.

16396724), onde sustentou, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, haja vista que a expedição de notas de empenho e dos documentos denominados “restos a pagar”, por parte do Município de Redenção em nome da Apelante, conduzem à certeza de que o material fora devidamente entregue, constituindo a dívida ora cobrada.

O apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão em ID. 16396724.

Os recursos foram distribuídos e recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 16461386.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Inicialmente, cumpre expor que o cerne da controvérsia recursal é o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou improcedentes os pedidos da Apelante.

Pois bem. Ao compulsar os autos, verifico que o Apelante juntou aos autos notas fiscais apócrifas (ID. 16396602), notas de empenho sem as devidas assinaturas (ID. 16396614), bem como documentos denominados “restos a pagar” (ID. 16396613).

Ora, de acordo com os documentos acostados, não há dúvidas da relação contratual entre as partes, entretanto, é preciso analisar se houve a efetiva prestação dos serviços para que a apelante receba os valores devidos.

Ressalto que a realização de despesa pela Administração Pública depende de prévio empenho. O empenho é o ato contábil financeiro pelo qual se destaca uma parcela ou a totalidade da disponibilidade orçamentária para atender à despesa que se pretende realizar. Após o empenho, a Administração firma o contrato de aquisição de serviço ou de fornecimento de bens.

Dessa forma, a nota de empenho é o documento através do qual a despesa é contabilizada, para posteriormente ser liquidada com o efetivo pagamento ao credor, isto é, ao emitir a nota de emprenho, a instituição pública está reservando o dinheiro para ser pago em um momento futuro.

Importante salientar que o empenho consiste na primeira etapa da realização da despesa pública, composta ainda pela liquidação e pelo pagamento, conforme preceitua os arts. 58, 62 e 63 da Lei nº 4.320/64, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Senão vejamos:

Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

Em sintonia com os preceitos acima, cumpre ressaltar que a autorização da despesa se processa por meio de nota de empenho, a qual conterá, dentre outros elementos, a assinatura da autoridade competente, eis que é a referida assinatura que possibilita a comprovação de ter sido emanada da autoridade competente à autorização da despesa.

Saliento ainda que, ao realizar o empenho, o administrador admite a contratação, mas não autoriza o pagamento, sendo necessário que haja a efetiva entrega do bem ou a prestação do serviço objeto da contratação. A mera alegação de expedição de nota de empenho não gera automaticamente a obrigação de pagar pelo referido material.

Uma vez realizado o empenho deve o administrador promover a liquidação, que consiste na verificação da correta entrega do objeto do contrato, ou seja, se o bem foi entregue na qualidade e quantidade contratadas ou, sendo prestação de serviço, se esse foi realizado nos conformes do contrato. Uma vez verificada a certeza do que foi prestado ou entregue, aí sim está o administrador autorizado e obrigado a efetivar o pagamento.

Assim sendo, cabe a empresa se cercar das provas necessárias a comprovar a entrega do material fornecido através da celebração do contrato com o ente público, sendo o recibo ou nota de entrega uma formalidade essencial à cobrança pelo serviço prestado.

No caso em análise, as notas de empenho apresentadas pela apelante não foram liquidadas, bem como não foram devidamente assinadas pelo ordenador de despesas e pelo secretário titular da pasta beneficiária com a suposta prestação de serviços (ID. 16396614), além das notas fiscais anexadas não foram assinadas pelo recebedor (ID. 16396602), ou seja, se verifica a ausência de comprovação de que houve a efetiva prestação de serviço.

Veja, o autor não trouxe aos autos outros documentos que comprovem a entrega de mercadorias, ou outro documento capaz de comprovar a liquidez e exigibilidade da obrigação do apelante.

De acordo com a sistemática desenvolvida pelo artigo 373, I, do CPC, caberia ao apelante comprovar que as mercadorias constantes nas notas fiscais foram devidamente entregues, não se desincumbindo de comprovar tal ônus.

Veja, o apelante colacionou aos autos notas fiscais apócrifas que carecem de valor probante, pois são documentos produzidos unilateralmente, além do que, nos documentos anexados, não há qualquer comprovação de seu recebimento, bem como, ausente qualquer carimbo do apelado ou matrícula do agente recebedor dos produtos.

Corroborando com o alegado, em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que nota de empenho não assinada por ordenador da despesa e notas fiscais apócrifas não se prestam a amparar a referida pretensão. Confira-se:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO ENTE FEDERATIVO. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE ATESTO OU ASSINATURA DE RECEBIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS. ÔNUS PROBATÓRIO DA EMPRESA AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. CRÉDITO NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A empresa recorrida ajuizou ação de cobrança em face do município apelante, objetivando o pagamento de crédito relacionado ao fornecimento de combustível para o Fundo Municipal de Meio Ambiente. O Juízo a quo realizou o julgamento antecipado do mérito e condenou o ente federativo ao pagamento da quantia pleiteada, com acréscimo de juros, correção monetária e honorários de sucumbência de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme sentença ID 16801776.

2. Os documentos juntados com a inicial não constituem prova idônea do crédito alegado, pois a nota fiscal apresentada não possui assinatura ou atesto de recebimento e foi emitida em data posterior à nota de liquidação, o que demonstra inadmissível inversão no procedimento de execução de despesa pública.

3. A execução de qualquer despesa pública passa por um procedimento de três etapas sucessivas, quais sejam, o empenho, a liquidação e o pagamento. Arts. 60 a 63 da Lei nº. 4.320/64. Na fase da liquidação (2ª etapa da despesa), a Administração verifica o que exatamente deve pagar, bem como o valor devido ao credor, chegando a tais conclusões a partir de documentos imprescindíveis, incluindo o comprovante de entrega do material ou da prestação do serviço.

4. A nota fiscal juntada no ID 16801767 não possui assinatura no campo destinado a comprovar o recebimento da mercadoria, ou seja, não há qualquer atesto que comprove o efetivo fornecimento do combustível cobrado. Além disso, a referida nota fiscal possui data de emissão em 10/6/2016, enquanto a nota de liquidação (ID 16801766, p. 2), que deveria ser posterior, foi emitida em 31/5/2016. Em suma, considerando as etapas de execução da despesa pública, uma nota de liquidação não pode ser emitida antes da nota fiscal que deve instrui-la.

5. Considerando a inconsistência entre as datas indicadas nos referidos documentos, bem como a ausência de atesto na nota fiscal apresentada, conclui-se que a empresa autora não logrou êxito em comprovar a efetiva existência do crédito reclamado.

6. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por força de tal dispositivo, cabia à empresa demandante provar a existência de crédito alegado. Não havendo prova idônea nesse sentido, a pretensão recursal do município deve ser acolhida, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002704-93.2018.8.14.1875 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AO ENTE MUNICIPAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FORNECIMENTO NÃO COMPROVADO. NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA DO RECEBEDOR. NOTAS DE EMPENHO DESPROVIDAS DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - A realização de despesa pela Administração Pública depende de prévio empenho. O empenho é o ato contábil-financeiro pelo qual se destaca uma parcela ou a totalidade da disponibilidade orçamentária para atender à despesa que se pretende realizar. Após o empenho, a Administração firma o contrato de aquisição de serviço ou de fornecimento de bens;

II - A nota de empenho apenas faz prova da entrega do material supostamente adquirido quando é liquidada. A Administração Pública, por meio da liquidação, reconhece que houve o fornecimento de bens ou a prestação de serviço contratada; I

III – In casu, as notas de empenho apresentadas pela apelante não foram liquidadas e as notas fiscais anexadas aos autos não encontram-se assinadas.

IV – Além disso, é válido ressaltar que além da previsão expressa no art. 62 da Lei n&deg; 4.320/64 de que o pagamento da despesa só será efetuando quando ordenado após sua regular liquidação, também consta no próprio contrato celebrado entre as partes a necessidade da mencionada liquidação.

V- Salienta-se, também, que a Empresa Apelante não pode, simplesmente, realizar os serviços sem os cuidados necessários à comprovação da sua realização, mediante assinatura do recebimento em Notas Fiscais ou outro meio de prova contundente.

VI- Desse modo, não tendo havido a regular liquidação do empenho, face à inexistência de provas acerca da efetiva prestação de serviços, inviável o acolhimento da pretensão aduzida pela recorrente.

VII - Recurso de apelação (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002024-80.2017.8.14.0085 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/06/2020)

É valido ressaltar que o pagamento da despesa so será efetuado quando ordenado após a sua regular liquidação, conforme descrito no art. 62 da Lei n° 4.320/64.

Por oportuno, frisa-se que “Restos a Pagar” se trata das despesas que foram empenhadas, no exercício atual ou em anteriores, liquidadas ou não, e que não foram pagas ou canceladas até 31 de dezembro (data de encerramento do exercício).

Logo, não há qualquer notícia da liquidação, de modo que não se pode atribuir ao Município a obrigação de pagar débito, quando não está devidamente comprovada a efetiva realização do serviço.

Portanto, não tendo havido a regular liquidação do empenho, face à inexistência de provas acerca da efetiva prestação de serviços, inviável o acolhimento da pretensão aduzida pela apelante.

Ante o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO, devendo ser mantida integralmente a decisão recorrida.

Ante a sucumbência recursal majoro os honorários advocatícios, devendo o valor ser arbitrado em fase de liquidação de sentença, nos termos do §4, II, do CPC.

P. R. I.C.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2024